Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-33.2014.8.11.0098
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001112-33.2014.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO PAULO RESENDE SILVA - CPF: 007.838.001-42 (RECORRENTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), AITANA SILVA SILVERIO - CPF: 041.162.631-09 (ADVOGADO), ROOZEVELT INACIO MAMEDES JUNIOR - CPF: 045.112.331-01 (ADVOGADO), Egles de Jesus Paula (VÍTIMA), EGLE DE JESUS PAULA - CPF: 010.281.451-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a pronúncia do réu pela prática de homicídio qualificado tentado, no qual se alega contradição e omissão quanto à análise da desistência voluntária, desclassificação do delito e afastamento da qualificadora.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios que justifiquem sua integração, especialmente quanto à: (i) desclassificação para lesão corporal; (ii) afastamento da qualificadora do motivo torpe; (iii) aplicação do princípio da consunção.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 619 do CPP, e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com a decisão.

2. As teses defensivas foram adequadamente enfrentadas no acórdão, não havendo omissões ou contradições a serem sanadas. A alegação de legítima defesa foi afastada com base na prova de que não houve agressão inicial pela vítima.

3. A tentativa de desclassificação para lesão corporal não prospera, pois as evidências indicam o dolo homicida (
animus necandi
), com disparos que atingiram órgãos vitais da vítima.

4. A manutenção da qualificadora de motivo torpe foi justificada, considerando-se que o crime foi motivado por desacordo comercial, evidenciando motivação egoísta e desonrosa.

5. O princípio da consunção não se aplica, pois o crime de posse irregular de arma não se configurou como meio necessário para a tentativa de homicídio, sendo uma conduta autônoma.

6. A defesa pretendeu reexaminar o mérito e utilizar os embargos para prequestionamento, mas tal finalidade não encontra amparo na jurisprudência, que exige apenas que as questões sejam apreciadas, ainda que de forma sucinta.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 619, do CPP. 2. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios".

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 22/8/2023; TJMT, N.U 1000355-40.2024.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO PAULO RESENDE SILVA
contra o acórdão desta e. Quarta Câmara Criminal, prolatado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0001112-33.2014.8.11.0098.

Os autos foram julgados em sessão ordinária realizada no dia 16 de outubro de 2024. Participaram do julgamento do recurso o Des. Helio Nishiyama (Revisor) e o Des. Pedro Sakamoto (Vogal).

O acórdão prolatado, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada, permanecendo o réu pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 247218183).

Inconformado, o embargante alega que o acórdão prolatado é omisso e contraditório na apreciação das provas e na fundamentação da decisão, afirmando que não analisou adequadamente as teses referentes à legítima defesa e à desclassificação para lesão corporal, razão pela qual pleiteia:

a) reconhecer a desistência voluntária do réu, com a consequente DESCLASSIFICAÇÃO da infração penal capitulada na denúncia para o delito tipificado art. 129, § 1°, inciso II, do Código Penal, nos termos do art. 410 do Código de Processo Penal, com a aplicação da pena no patamar mínimo em lei previsto, bem como lhe seja fixado regime inicial de pena aberto;

b) subsidiariamente, afastar a qualificadora do motivo torpe, vez que, conforme restou demonstrado nos autos, houve discussão, com agressão moral de ambas as partes, momentos antes do crime, evidenciando-se uma prévia animosidade entre eles.

c) aplicar o Princípio da Consunção, devendo o delito de porte ilegal de arma de fogo ser absorvido pelo crime de tentativa de homicídio, com a consequente absolvição do embargante, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código Penal, quanto ao art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Id. 248022670).

Em contrarrazões, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, considerando
que o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal
(Id. 248721665).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619, do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

A defesa busca que os embargos tenham efeito modificativo, visando não apenas sanar as omissões e contradições apontadas, mas também abrir possibilidade de revisão em instâncias superiores por meio do prequestionamento.

No caso em apreço, requer o provimento dos presentes embargos para que seja reconhecida a contradição/omissão quanto à desistência voluntária do réu, desclassificando a conduta do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal grave, contudo, sem apontar qual seria a omissão ou contradição constante do julgamento.

Na sequência, sustenta o embargante que haveria erro e omissão no acórdão sob o argumento de que houve discussão, com agressão moral entre o embargante e a vítima, momento antes do crime, evidenciando-se uma prévia animosidade entre eles, razão pela qual deveria ter sido afastada a qualificadora do motivo torpe.

Por fim, assevera que houve contradição no acórdão, ao afirmar que o acusado já possuía a arma há anos e não aplicar o princípio da consunção, já que o crime de posse ilegal de arma de fogo é que se protrai no tempo e não o crime de porte ilegal de arma de fogo, descrito na exordial acusatória.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão reprochado que as teses levantadas pela defesa foram devidamente enfrentadas, como adiante se observa:

I – Da absolvição sumária ante à ocorrência de legítima defesa putativa:

(...).

A legítima defesa putativa ocorre quando alguém, por erro, acredita estar sob uma ameaça iminente, mas na realidade a situação não configura uma agressão real.

Mesmo assim, para que essa tese fosse acolhida, seria necessário demonstrar que o réu agiu sob uma impressão genuína de perigo e que utilizou meios moderados de defesa.

No caso concreto, as provas indicaram que o recorrente disparou contra a vítima sem que houvesse uma provocação ou agressão real prévia, o que desqualifica a hipótese de legítima defesa.

Assim, da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado, pois devidamente preenchido o standard probatório necessário.

Ainda que o recorrente apresente uma versão distinta da que conduziu à sua pronúncia, esta divergência apenas pode ser dirimida pelo Tribunal do Júri Popular.

II – Do pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, sob alegação de ocorrência de desistência voluntária:

(...).

No entanto, a defesa parte de um raciocínio frágil para invocar a ocorrência da desistência voluntária, mormente se considerar que a vítima foi atingida por 02 (dois) disparos de arma de fogo e, conforme consta nos autos, os disparos atingiram órgãos vitais da vítima, sendo necessária sua submissão à intervenção cirúrgica, causando-lhe risco de morte.

Se há, nos autos, ao menos uma versão dos fatos em que há indícios de que o recorrente, ao desferir os tiros contra a vítima, estaria imbuído de
animus necandi
, o pretendido afastamento compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, em obediência à sua competência constitucionalmente assegurada.

(...).

Ante à inexistência de prova cabal indicando que o recorrente não agiu com animus necandi, não há que se cogitar a desclassificação do crime como requereu a defesa, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

III – Do decote da qualificadora do motivo torpe:

(...).

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por motivação torpe, uma vez que o crime teria sido motivado pelo fato de que a vítima não estava de acordo com a venda de algumas novilhas que foram negociadas pelo seu irmão com o recorrente, sob o argumento de que o valor combinado para a venda era muito abaixo do valor de mercado.

Não obstante a defesa afirme que houve uma discussão acalorada em razão do desacerto comercial em relação à venda de gado antes do ocorrido, o que demonstraria que não foi colhida de surpresa, tais fatos não se encontram demonstrados nos autos.

(...).

No caso em apreço, a existência de discussão anterior não configura, por si só, motivo torpe, conforme jurisprudência.

Contudo, a defesa deve demonstrar que a motivação do crime não é repugnante ou vil o suficiente para justificar a torpeza, o que não logrou êxito em fazer no caso dos autos, já que, em análise sucinta das declarações prestadas pela vítima, pelas testemunhas e pelo próprio recorrente, a tentativa de homicídio se deu em razão de mero desacordo comercial relacionado à venda de gado.

Apesar do argumento do recorrente de que houve uma discussão prévia entre ele e a vítima, o que, em sua perspectiva, afastaria o elemento surpresa, os autos contêm provas indicando que o recorrente, ao ver a vítima se aproximando, sacou a arma e disparou em direção a Egle de Jesus Paula, o surpreendendo com uma ação inesperada que dificultou qualquer reação por parte da vítima (Id. 240735692).

No caso em apreço, o acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas.

A alegação de legítima defesa putativa foi afastada com base na inexistência de prova de agressão inicial por parte da vítima. Além disso, a conduta do réu demonstrou, ao que parece, a intenção inequívoca de matar (
animus necandi
), tendo ele efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais atingiram órgãos vitais, acertando as regiões do tórax, abdômen e braço direito, aliada a perda de função - esplenectomia (retirada do baço) e deformidade permanente (cicatriz cirúrgica abdominal), sendo que a consumação do delito apenas não ocorreu devido à intervenção de terceiros.

A tentativa de desclassificação para lesão corporal grave foi igualmente afastada, uma vez que os elementos dos autos indicam claramente a intenção homicida, não havendo indícios de que o ato do embargante visava apenas a lesionar a vítima. Pelo contrário, a violência praticada foi de tal magnitude que apenas não resultou na morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente. Essa avaliação corrobora a aplicação do art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio), afastando a hipótese de mera lesão corporal grave.

Ademais, o exame dos autos demonstrou que a gravidade das lesões sofridas pela vítima e os meios utilizados para a prática da conduta são incompatíveis com o dolo de simples lesão. No contexto apresentado, a arma de fogo foi disparada em direção à região torácica da vítima, evidenciando o intento de ceifar a vida, e não apenas de causar uma lesão séria.

No que tange à qualificadora do motivo torpe, esta foi corretamente mantida, considerando-se que os autos evidenciam que o embargante agiu motivado por ciúmes e ressentimento extremo, direcionando sua ira de forma desproporcional e injustificável contra a vítima, o que caracteriza o motivo torpe, tendo enfatizado que tal qualificadora se ajusta aos casos em que a razão do crime ofende profundamente o senso comum e a moralidade social, afastando qualquer possibilidade de uma justificativa minimamente razoável. Assim, foi afastada a tese defensiva de ausência de motivação torpe, uma vez que o conjunto probatório demonstrou que o réu agiu impelido por razões pessoais egoístas e desonrosas.

Quanto ao princípio da consunção, o voto embargado esclareceu a impossibilidade de aplicação ao caso concreto, pois para a configuração da consunção, seria necessário que o crime-meio fosse inteiramente instrumental ao crime-fim, de modo que aquele se esgotasse na prática deste. No entanto, no presente caso, o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei n. 10.826/03) não se configurou exclusivamente como um meio necessário ou preparatório para a prática da tentativa de homicídio, mas sim uma conduta pré-existente e autônoma, configurando, portanto, infrações independentes. Por esse motivo, não se aplica a consunção, e ambos os delitos devem ser punidos separadamente.

Dessa forma, ausente a alegada contradição, pois o acórdão impugnado enfrentou todas as questões levantadas de maneira clara e objetiva, com fundamentação jurídica adequada e coerente.

A alegação de contradição apresentada pelo embargante configura uma tentativa de reapreciação do mérito, o que é inadmissível por meio dos embargos, conforme o art. 619, do Código de Processo Penal.

A decisão colegiada fundamentou-se em princípios processuais sólidos, respeitando a lógica jurídica e os limites da pronúncia, que se restringe à verificação de indícios de autoria e materialidade, deixando a análise definitiva dos fatos para o Tribunal do Júri. Dessa forma, não há qualquer incoerência ou vício que justifique a revisão do julgado por meio de embargos declaratórios.

Dessa forma, inexiste qualquer contradição/omissão no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem à matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, sendo necessário ressaltar que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Inexistindo contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório” (N.U 1000355-40.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Portanto, ao que se denota dos autos, o julgamento colegiado abordou a questão, todavia, de forma contrária ao sustentado pela defesa.

Sobre o tema, no julgamento do
Tema n. 339
, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Nesse sentido:

Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado (STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Com efeito, entende-se que as razões contidas na peça aclaratória visam, em verdade, a simples rediscussão de questões que foram exaustivamente debatidas e apreciadas pela decisão colegiada no julgamento do recurso, o que não se mostra cabível pela via eleita.

Consigne-se, ainda, que o fato de este Tribunal de Justiça ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável às teses defendidas pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata contradição e/ou qualquer outro vício previsto no art. 619, do Código de Processo Penal.

Diante disso, é claro que o embargante não conseguiu demonstrar a alegada contradição no acórdão impugnado, pelo contrário, apenas buscou impor sua avaliação pessoal sobre o conjunto probatório, expressando sua insatisfação com o conteúdo da decisão embargada.

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido, vale registrar que, conforme entendimento consolidado, não é necessário que a decisão embargada mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte para viabilizar a discussão em instâncias superiores, bastando que as questões tenham sido apreciadas, como ocorreu no caso.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024